Tribunal: STF
Processo: Inq 4383
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PARTIDO POLÍTICO. INCLUSÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ENTIDADE QUE NÃO FIGURA COMO SUJEITO PASSIVO DOS FATOS EM APURAÇÃO. INVIABILIDADE. ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE. INEXISTÊNCIA. RECORRIBILIDADE RESTRITA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.



    1. Nos termos do art. 268 do Código de Processo Penal, a faculdade de atuar na qualidade de assistente de acusação é conferida ao ofendido, ao seu representante legal ou, na falta destes, às pessoas elencadas no art. 31 do referido codex.



    2. Nada obstante as relevantes funções atribuídas aos partidos políticos para a consecução dos objetivos da República Federativa do Brasil, é certo que o agravante não figura como sujeito passivo das condutas que são objeto de apuração neste caderno investigativo, sendo inviável, portanto, a sua inclusão na qualidade de assistente da acusação.



    3. A disciplina do amicus curiae prevista no novo Código de Processo Civil veda ao interveniente a interposição de recursos, excepcionando apenas os embargos de declaração e a insurgência contra decisão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 138, §§ 1º e 3º, do CPC), hipóteses que não se amoldam ao caso em análise.



    4. Ainda que houvesse decisão admitindo o ora agravante como amicus curiae nestes autos - o que, frise-se, não existe -, a legislação de regência não lhe garantiria legitimidade recursal ampla e irrestrita, em razão das limitações legais já citadas, circunstância que impediria, de qualquer forma, o conhecimento da presente insurgência.



    5. Agravo regimental não conhecido.